Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-17.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800710-17.2021.8.14.0056

APELANTE: GETULIO BRABO DE SOUZA, JEFFERSON PATRICK DA SILVA FERREIRA, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

APELADO: ROSIENE DA SILVA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de São Sebastião da Boa Vista/PA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que concedeu segurança a servidora pública, determinando o restabelecimento de sua carga horária para 200 horas mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ato administrativo que reduziu a carga horária da servidora de 200 para 100 horas mensais, sem prévio processo administrativo; (ii) estabelecer se a ausência de motivação e de contraditório na redução da carga horária configura ilegalidade passível de nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a alteração de carga horária impacta a remuneração do servidor público.

4. A redução de carga horária sem prévia instauração de processo administrativo, em que se assegure ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, é ilegal.

5. A jurisprudência consolidada do STF, em sede de repercussão geral (RE 594.296/MG), define que qualquer ato administrativo que repercuta na esfera de interesses do servidor deve ser precedido de processo administrativo regular.

6. A decisão monocrática, ao manter a sentença que concedeu a segurança, está em consonância com a jurisprudência do TJPA e do STF, que impõe a nulidade de atos administrativos que afetam direitos dos servidores sem o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Unanimidade.

Tese de julgamento
: 1. A redução da carga horária de servidor público, sem prévia instauração de processo administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa, é ilegal e passível de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; TJPA, AI nº 0801167-86.2022.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 02.05.2022.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800710-17.2021.8.14.0056

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA

AGRAVADA:
ROSIENE DA SILVA DE MORAES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre Recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, em face de Decisão Monocrática por mim proferida no ID n. 18333830, na qual conheci e neguei provimento ao recurso, mantendo incólume a Sentença combatida, que concedeu a Segurança à agravada
ROSIENE DA SILVA DE MORAES
, para reestabelecer a carga horária da recorrida para 200 horas.

Em suma, o agravante reitera os argumentos trazidos em sede de Apelação, de que pelas circunstâncias fáticas apresentadas na exordial, entende-se que a impetrante/recorrida não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo alegado, isto porque, o direito a hora/aula está vinculado exclusivamente ao Edital do concurso público que defina previamente o quantitativo de horas a serem laboradas e remuneradas de forma fixa ao servidor ou de previsão legal que o defina, podendo a Lei conceder ao administrador público certo grau de discricionariedade, para que complemente a carga horária do servidor conforme conveniência e oportunidade.

Assevera ainda que observa-se que a recorrida fundamenta seu direito na alegação de que percebe a remuneração equivalente a 200 horas/mensais desde 2017, o que apenas revela a transitoriedade das 100 horas suplementares concedidas conforme conveniência e oportunidade administrativa à título de pró-labore, vez que a agravada ficou por mais de 10 (dez) anos percebendo apenas o seu salário base, qual seja, a quantia equivalente a 100 horas aulas, visto que a recorrente ingressou no serviço público como servidora efetiva no ano de 2007.

Por fim, requer seja reconsiderada a decisão monocrática. Subsidiariamente, requer a reforma definitiva da decisão ora combatida para reformar a decisão monocrática, diante da pertinência das razões aqui suscitas, para que seja determinada a negativa da concessão de segurança da presente demanda.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 19174071)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo incólume os termos da Sentença que concedeu a segurança pleiteada e determinou o restabelecimento da carga horária de trabalho da Agravada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18333830)

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente quanto a preliminar de decadência, entendo de forma alguma esta restaria configurada, pois, em que pese o mandamus tenha sido impetrado em dezembro de 2021, verifico que há pedido administrativo de restabelecimento da carga horária do apelado, direcionado à municipalidade agravante datado de 14.12.2021 (ID n. 17080061), em relação ao qual se manteve omissa a municipalidade, logo, latente ainda é a ilegalidade apontada no mandamus, estando ao que tudo indica, o writ dentro prazo legal.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
.

No mérito, a questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu a carga horária da apelada de 200 horas aula para 100 horas aulas.

A apelada, servidora efetiva do Município de São Sebastião da Boa Vista, vinha recebendo os seus vencimentos iguais ao total de 200 (duzentas horas aulas) na Municipalidade de São Sebastião da Boa Vista.

Sabe-se que a alteração de carga horária de servidores públicos consiste em decisão discricionária da Administração, sujeita à conveniência e oportunidade do referido serviço para o interesse público, desde que respeitados os permissivos legais.

Desse modo, é imperiosa a manutenção da sentença, eis que restou devidamente demonstrado que a redução da carga horária com a consequente diminuição da remuneração da apelada não observou os ditames legais e nem os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, em atenção ao princípio da motivação, a Administração Pública deve fundamentar o ato praticado, inclusive os discricionários, indicando os pressupostos de fato e de direito que determinaram a sua decisão, para que haja o controle de sua legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, bem como, da ausência de arbitrariedade, caso contrário, estará eivado de vício, pendendo à consequente invalidação.

Neste sentido, destaco as palavras de
Maria Sylvia Zanella Di Pietro
:

(...) Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como à própria Administração Pública; a motivação é que permite a verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado. (...) (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 200.) (grifo nosso).

Dessa maneira, em uma melhor análise, verifico que os documentos que instruem a demanda demonstram que não houve a prévia instauração de processo administrativo.

A redução da carga horária somente poderia ocorrer em decorrência de processo administrativo, observando as garantias constitucionais, o que não foi observado no presente caso.

Além disso, sobre o tema, o plenário do STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Ressalta-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça ratifica que a redução em questão deve ser precedida de procedimento administrativo, no qual sejam assegurados os direitos fundamentais insertos na Constituição, senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR EFETIVO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PARA O RESTABELECIMENTO DA CARGA HORÁRIA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE
.

1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que suprimiu carga horária do Impetrante de 200 para 100 horas mensais.

2. No caso dos autos, ficou evidenciado que o Impetrante, comprovou que atuava como Professor efetivo com carga horária de 200 horas mensais e, posteriormente, fora suprimida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito, 100 horas mensais conforme consta no documento de lotação e contracheques juntados aos autos, com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar.

3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor.

4. Considerando que a Autoridade Impetrada não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança determinando o restabelecimento da carga horária do Sentenciado.

5.
Remessa necessária conhecida e sentença mantida integralmente.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0804464-16.2020.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

APELAÇÃO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR. NECESSÁRIO O REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO A JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REDUÇÃO DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo Prefeito do Município de Goianésia do Pará sob o argumento de que a autoridade responsável pela redução da carga horária de horas/aulas é a Secretária de Educação do Município, não merece subsistir. Isso porque é possível a aplicação da teoria da encampação no presente caso, afastando, assim, eventual irregularidade no polo passivo. Preliminar rejeitada. 2 - É cediço que todo ato discricionário deve obedecer aos limites impostos pelos artigos 37, caput, da Constituição Federal e 2º da Lei 9.784/97, quais sejam, princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, que impõe ao ente estatal moderação no seu agir.
Desta forma, dúvidas não há de que necessário o regular procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme insculpido no art. 5º, LV da Constituição Federal. 3 A redução de carga horária imposta unilateralmente pela Administração - Municipal, de 200 para 150 horas mensais, implica automaticamente na redução de salário, verba de natureza alimentar. 4 – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA, 0002892-46.2018.8.14.0110 - PJE Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 22 de julho de 2019). (grifo nosso). (grifo nosso).

Cumpre salientar que o tema do caso em análise, já foi apreciado no Agravo de Instrumento n. 0801167-86.2022.8.14.0000, julgado sob a minha relatoria, e acompanhado à unanimidade de votos pelos meus pares na 2ª Turma de Direito Público, cuja ementa transcrevo a seguir, por oportuno, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE DEFERIU À AGRAVADA O RESTABELECIMENTO DE CARGA HORÁRIA. PROFESSORA EFETIVA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 PARA 100 HORAS AULAS. REJEITADA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA PREVENÇÃO. MÉRITO: AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, REVOGANDO-SE LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA NOS AUTOS.

Desse modo, considerando que o Município apelante não motivou o ato em relação à redução da carga horária, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa, se mostra medida de direito a se impor a manutenção da sentença combatida.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, o Município agravante não motivou o ato administrativo em relação à redução da carga horária da agravada, tampouco garantiu a esta o exercício do contraditório e da ampla defesa, logo se mostra medida de direito a se impor a manutenção da decisão vergastada, sobretudo por se tratar de matéria que já havia sido submetida aos meus pares da 2ª Turma de Direito Público, em sede do Agravo de Instrumento n. 0801167-86.2022.8.14.0000, e alinhada ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso ao julgar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, em repercussão geral.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18333830, nos termos do voto condutor.

Alerto às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 17/10/2024